Tribunal: STF
Processo: RE 90236
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-29
Data de publicação: 1980-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. DIVERGENCIA INDEMONSTRADA.
SE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS TRAZIDOS A CONFRONTO NÃO SE
CONFIGURA A DIVERGENCIA, POR NÃO ENFOCAREM  ESTES ÚLTIMOS AS MESMAS
QUESTÕES QUE ALICERCARAM O ARESTO RECORRIDO, OS EMBARGOS NÃO PODEM
SER CONHECIDOS.